Tribunal: TJMT
Processo: 0043733-90.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043733-90.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO DA COSTA - CPF: 335.911.999-15 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS –
TAXA ANUAL – PERCENTUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – LEGALIDADE –
TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA REGULAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No
s contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-36/2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese.

Quanto ao Registro do Contrato, exsurge das Cláusulas Gerais do Contrato que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

No caso, houve cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem e o mutuário sustenta que o serviço não foi prestado. Sem embargos às ilações, por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros usados, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo a avaliação do bem para que se aprove o financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO DA COSTA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo
ajuizada em face da
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para excluir os juros remuneratórios e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que não consta no contrato pactuado cláusula expressa de incidência de capitalização de juros, não podendo ser presumida, razão pela qual requer o afastamento da capitalização.

Argumentou que as
Tarifas de Avaliação e de Registro de Contrato
não contêm comprovação de terem sido prestadas, revelando cobrança abusiva.

Por fim, requer a condenação do Banco Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 132682288.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
PEDRO DA COSTA
ajuizou
Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo
em face da
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, objetivando a revisão do Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n.o 20015153, que foi celebrado em 15/03/2010 no valor total de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais), tendo como objeto o veículo Volkswagen Fox 1.0, 73CV, cor preta, ano 2006/2006.

No contrato, o Apelante obrigou-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 758,43 (setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,89% ao mês e 24,60% ao ano. De acordo com o item VI do contrato, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas resultada no Custo Efetivo Total de 27,86% ao ano.

Inconformado, ajuizou Ação Revisional questionando os encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios, nulidade das taxas e tarifas de serviços não prestados pelo Banco Apelado, bem como sustentou abusividade na capitalização mensal e cumulação da comissão de permanência com multa.

Após contestação (ID. 132682280 – pág. 111/142), o Juiz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para excluir “
os juros remuneratórios (que, no caso, faz vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC
”.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao exame do Apelo.

No caso em apreço, ao contrário do alegado pelo devedor, além de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

Como é cediço, a
capitalização mensal dos juros remuneratórios é permitida nos contratos bancários firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001.

É exigida apenas a expressa pactuação entre as partes, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes superior à mensal.

Esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". [...] (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Reforçando-se as teses mencionadas, foram editados, no ano de 2015, os verbetes sumulares 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
".

"
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Na hipótese, o contrato em discussão foi celebrado após a vigência das Medidas Provisórias citadas, bem como há previsão de taxa anual de juros em valor superior ao duodécuplo da mensal (1,89% a.m. e 24,60 a.a.), de modo que reputa-se legal a cobrança na forma capitalizada.

No que concerne às despesas administrativas, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos, abaixo descritas:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original).

Quanto ao
Registro do Contrato
, exsurge das Cláusulas Gerais do Contrato que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

Observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem explicada no pacto, já que o consumidor adquiriu veículo usado e a instituição bancária teve que registrar o contrato no DETRAN, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos.

No caso dos autos, houve a cobrança de
Tarifa de Avaliação do Bem
e o mutuário sustenta que o serviço não foi prestado. Sem embargos às ilações iniciais, por se tratar de veículo semi-novo, e tendo em vista que foi adquirido em revendedora de carros, é praxe da loja providenciar todo o trâmite no DETRAN, incluindo, nesse mister, a avaliação do bem para que se aprove o financiamento.

Logo, por questões óbvias, tratando-se de carro usado, está comprovada a prestação do serviço de avaliação do bem. Portanto, é de rigor a confirmação da sentença neste capítulo.

Com essas considerações, não há motivos para reformar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022